Tribunal: TJBA
Processo: 8074091-04.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074091-04.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCILIA FAUSTINO DA SILVA

Advogado(s)
:
VAGNER TEIXEIRA VIANA, LUANA GOMES RODRIGUES HORIUCHI

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
Direito previdenciário. Recurso de Apelação. Benefício por incapacidade. Conversão de auxílio por incapacidade temporária acidentária (B91) em aposentadoria por incapacidade permanente acidentária (B92). Doença ocupacional caracterizada por transtorno depressivo recorrente e transtorno de ansiedade generalizada. Incapacidade total e permanente comprovada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta com o objetivo de converter o benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentária (B91), em gozo desde 2013, em aposentadoria por incapacidade permanente acidentária (B92), diante da alegação de que as patologias psiquiátricas de origem laboral possuem caráter irreversível;

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a incapacidade laborativa apresentada possui natureza temporária, como reconhecido na sentença, ou permanente, de forma a justificar a conversão do auxílio por incapacidade temporária acidentária (B91) em aposentadoria por incapacidade permanente acidentária (B92).

III. Razões de decidir

3. A legislação previdenciária (Lei nº 8.213/1991, art. 42, e Decreto nº 3.048/1999, art. 43) prevê a aposentadoria por incapacidade permanente quando o segurado é considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência.

4. A aferição da incapacidade deve considerar o conjunto das condições pessoais, sociais e profissionais do segurado, e não apenas o diagnóstico clínico isolado.

5. O laudo pericial judicial atestou incapacidade total em razão de depressão recorrente (CID F33.1), reconhecendo o nexo causal entre o transtorno e as condições laborais, sugerindo reavaliação apenas após dois anos, o que evidencia a permanência do quadro.

6. A documentação médica comprova histórico de afastamentos quase ininterruptos desde 2013, revelando cronificação da moléstia e impossibilidade prática de reabilitação profissional.

7. A jurisprudência admite a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente quando, diante das condições pessoais e da natureza da doença, a reinserção laboral mostra-se improvável, mesmo que o laudo pericial aponte incapacidade temporária.

8. O conjunto probatório evidencia incapacidade total e permanente com nexo causal ocupacional, autorizando a conversão do benefício para aposentadoria por incapacidade permanente acidentária.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido para determinar a conversão do auxílio por incapacidade temporária acidentário em aposentadoria por incapacidade permanente acidentária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
R
ecurso de
A
pelação nº
8074091-04.2023.8.05.0001
em que é apelante
LUCILIA FAUSTINO DA SILVA
e apelado
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.